Tribunal: TJDFT
Processo: 0035866-58.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0035866-58.2014.8.07.0018 AUTOR: MARIA APARECIDA DE ARAZAO GUSKOW REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme id 24228814 (SEI 0002721/2021), os autos físicos 2014.01.1.146411-9 (0035866-58.2014.8.07.0018) foram extraviados quando estavam com carga (vista pessoal) para o DF. O DF informou (id 26094046) que não foram encontrados os autos suplementares nem algum outro documento que interesse à restauração. A autora, por sua vez, apresentou os documentos anexados à petição id 26156931. Em cumprimento ao despacho (id 27308180) da 5a Vara da Fazenda Pública - RITJDFT 329 -, procedeu-se à juntada de cópias de todos os atos realizados no Proc. 2014.01.1.146411-9, oriundos do SISTJ (id 27308185). O sistema informatizado da Corte informa que o aludido processo já conta com julgamento tanto do apelo (ac. 1.090.015), quanto dos declaratórios (ac. 1.136.598) opostos pelo DF, não havendo registro de recursos posteriores. Antes de determinar a certificação do trânsito em julgado, concedo vista a ambas as partes, pelo prazo de 20 dias, para manifestação final. Após, conclusos. I. Brasília, 11 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator